Tribunal: TJMT
Processo: 0004783-62.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004783-62.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUSTAVO DA SILVA - CPF: 029.668.411-25 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE FRAÇÃO MAIS RIGOROSA PARA O CÁLCULO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES FIXADAS, A FIM DE SE CONSIDERAR O RECUPERANDO COMO SE PRIMÁRIO FOSSE – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL, QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

Nos moldes do entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelas três Câmaras Criminais do e. Tribunal de Justiça mato-grossense, em caso de duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve ser levada em consideração para a análise dos requisitos objetivos indispensáveis à concessão dos benefícios executórios, ainda que a sentença condenatória tenha sido omissa neste ponto, pois, tal agravante possui diversas consequências jurídico-penais, previstas tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, razão pela qual é possível tanto ao juiz de conhecimento como ao juízo da execução penal reconhecê-la, para finalidades distintas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

JOSÉ GUSTAVO DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo recuperando
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
em face da r. decisão de ID 20410450, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.o 1311-58.2016.811.0042 – Código: 426075, por meio da qual
deferiu
o pleito ministerial e
reconheceu a reincidência

do ora agravante,

determinando-se a retificação do cálculo de liquidação da pena unificada em execução, a fim de serem utilizadas as frações mais severas para obtenção dos requisitos objetivos necessários ao livramento condicional e à progressão de regime.

Nas razões recursais
vistas no ID 20409985
,
o reeducando alega que
a reincidência em questão não foi reconhecida na sentença penal condenatória
, de modo que a r. decisão hostilizada
ofende a coisa julgada
, assim como
implica em indevida
reformatio in pejus
e configura excesso de execução, nos termos do art. 185 da LEP
, razão pela qual pretende a
reforma

do citado pronunciamento judicial
, para manutenção da fração de 2/5 (dois quintos) ínsita à primariedade quando do

cômputo dos marcos temporais atinentes aos benefícios executórios.

Contrarrazoando o recurso
por meio
do documento de ID 20410984, o
Parquet
refuta os argumentos apresentados, pugnando, ao final, pelo desprovimento da irresignação, e consequente manutenção da r. decisão objurgada.

Por ocasião do juízo de retratação exercitado no ID 20410985, a autoridade judiciária manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Na sequência, sob o
ID 20416978 e ID 20416979
sobreveio a peça nominada pelo agravante como
“aditamento às razões”, em que sua defensora constituída reitera os argumentos outrora expostos pela i. Defensoria Pública Estadual no sentido da ocorrência de violação à coisa julgada, mas ao mesmo tempo reforça o entendimento do STJ pela possibilidade de reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução Penal, ressalvando-se apenas que tal agravante não pode ser empregada para alterar o
quantum
de reprimenda imposta, o regime prisional e nem eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Aportando os autos, enfim, nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
juntado sob o ID 25006959, da
lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso de agravo.

Em seguida, encontrando-se os autos conclusos para julgamento, a i. Defesa amotina o trâmite processual por meio das petições acostadas no ID 26566960 e ID 26566962, em que se manifesta sobre o parecer ministerial numa curiosa espécie de “réplica” – na qual repete tudo o que já fora explanado nas razões recursais e no ciado “aditamento” –, e ainda inova as razões do agravo ao suscitar a nulidade da certidão de trânsito em julgado da condenação que ensejou o reconhecimento da reincidência, porquanto não comprovada a expedição do termo de apelação e nem que o Oficial de Justiça indagou o sentenciado acerca de eventual intenção de recorrer, a autorizar, na sua intelecção, o provimento do presente recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto por
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora agravante ostenta 02 (duas) condenações definitivas, as quais foram unificadas pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo do processo executivo de pena n.o 1311-58.2016.811.0042 – Código: 426075, no qual o i. magistrado singular
reconheceu a reincidência não aplicada na sentença penal condenatória
, fixando as frações de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional e de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime; contra o que se insurge o recuperando, alegando que
“nã
o poderia o Juiz da Execução assim fazê-lo, sob pena de desvio da execução, por exceder os limites fixados na sentença condenatória, conforme art. 185 da LEP”
(
sic
– ID 20409985, p. 2).

Oportunamente, urge esclarecer que ressai descabida a pretensão da douta advogada supervenientemente constituída pelo agravante, no sentido de “aditar” as razões recursais e, depois, alargar o objeto do agravo em execução penal por meio de simples petição avulsa, a fim de que submeter ao Colegiado matéria estranha à pretensão recursal originária [nulidade da certidão de trânsito em julgado], em claro desrespeito aos princípios da dialeticidade e do contraditório.

Logo, de pronto, especificamente no que diz respeito à tese de não configuração da agravante da reincidência ante a nulidade da certidão de trânsito em julgado da respectiva condenação, operou-se a
preclusão consumativa
, porquanto não se trata de insurgência arguida em tempo oportuno, qual seja, por ocasião da interposição do recurso de agravo e da apresentação das razões.

Nada obstante, e ainda que extravagante, vale dizer que não há previsão legal para que o réu, ao ser pessoalmente intimado da sentença condenatória, seja, também, consultado sobre o seu desejo de recorrer.

Feitos tais esclarecimentos pertinentes, dessume-se dos autos que
a reincidência reconhecida pelo d. Juízo da Execução Penal não restou pronunciada durante o processo de conhecimento. Nada obstante, e
m consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência do condenado,
seja ela reconhecida ou não pelo órgão jurisdicional prolator da sentença
,
por ser circunstância de ordem objetiva e de caráter pessoal do reeducando, interfere na execução penal como um todo, podendo, pois, no juízo executório, ser reconhecida para o fim de aplicar as frações mais gravosas necessárias à obtenção dos requisitos objetivos vinculados aos benefícios inerentes à execução da pena, mesmo que não tenha sido declarada no édito condenatório.

Isso porque, por se tratar de circunstância agravante aferida técnica e objetivamente, a sua existência é induvidosa, ainda que não tenha sido reconhecida na fase de conhecimento, motivo pelo qual, se suficientemente provada nos autos, admissível que os reflexos da reincidência incidam na fase de execução da sanção penal, sem que isso configure afronta aos limites da decisão condenatória ou mesmo em gravame à situação do condenado, uma vez que – exatamente como defendido pela defesa do recuperando no “aditamento às razões recursais” e na “réplica ao parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça”, por não surtirem efeitos sobre o
quantum
de pena aplicada e nem sobre o regime de cumprimento, estes sim adstritos aos limites fixados na sentença condenatória, cingem-se aos aspectos próprios da execução; afinal, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.

Nesse passo, em sentido contrário, ainda que a sentença condenatória trouxesse a informação de reincidência do réu à época, se tal condição não existisse, o juízo da execução não a consideraria para fins de individualização e execução da pena.

Em outras palavras, exatamente como sustentado pela Defesa do reeducando em seu insólito “aditamento às razões” e a tornar ainda mais singular a pretensão recursal, senão despropositada; a reincidência do agente pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal para fins de retificação dos coeficientes fracionários destinados à apuração dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios – como se revela o teor da decisão agravada, só não podendo repercutir efeitos a ponto de majorar a pena, recrudescer o seu regime inicial de cumprimento ou obstar eventual substituição feita na fase de conhecimento com base no art. 44 do CP [nenhum destes operado no caso concreto].

O raciocínio esposado é corroborado pelo disposto no art. 106 da LEP, que exige informações sobre os antecedentes do condenado, não limitando a busca aos termos da sentença condenatória, para elaboração da guia de recolhimento. Não poderia mesmo ser diferente, já que até a alocação do condenado na unidade prisional depende da informação de ser ele reincidente na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 84, §3°, II, da LEP).

Nesta senda, relevante frisar que a reincidência é um fato relativo à condição pessoal do condenado, que não pode ser desconsiderado pelo juízo da execução, independentemente da sua menção na sentença condenatória, pois afetaria exponencialmente o bom desenvolvimento da execução da pena traçado nas normas correspondentes.

Outrossim, essencial frisar que a importância consagrada ao instituto da reincidência em nosso ordenamento jurídico, previsto numa série de disposições normativas, deriva do sistema de política criminal eleito por nossos legisladores e tem por finalidade dispensar tratamento diferenciado àqueles que se mostram contumazes na prática criminosa, a fim de tornar mais efetiva a dupla finalidade repressiva e preventiva da pena, o que não pode ser menosprezado pelo intérprete da lei penal.

Portanto, a reincidência no processo de conhecimento possui fins específicos, quais sejam, agravar a pena e trazer mais rigor ao regime prisional inicial, o que não se confunde com os fins próprios da execução penal.

Ademais, estando o agravado em cumprimento da pena e sobrevindo novas condenações – como é o caso dos autos, é evidente que o juiz da execução deve considerar a pena globalmente para saber qual o lapso que o condenado deverá atingir para usufruir dos benefícios da execução.

No caso em apreço, tal situação emerge de forma clara, já que o processo executivo de pena reúne
02 (duas) condenações
, a demonstrar de forma mais do que suficiente a reincidência do réu, e nos termos do art. 84 do Código Penal, havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional e da progressão de regime sobre o montante obtido, observadas, por certo, as peculiaridades das frações pertinentes aos crimes comuns e hediondos ou equiparados.

A respeito do tema, as três Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça manifestaram-se na mesma linha intelectiva ora externada, em julgados cujas ementas transcrevo a seguir:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE TRÊS QUINTOS (3/5) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDA REINCIDENTE – TESE DEFENSIVA
– REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAÇÃO QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA – INVIABILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – COMPETENTE PARA ANALISAR OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME
– REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O não reconhecimento da reincidência na sentença condenatória não é empecilho para que o juízo da execução penal a reconheça, por tratar-se de condição pessoal do apenado, que o acompanha durante toda a execução da pena.
Logo, é permitido ao juízo da execução penal reconhecer condenação anterior transitada em julgado para fixar a fração de três quintos (3/5) para efeitos de progressão de regime, na forma do artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.078/90”
(N.U 0005777-90.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO –
REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA – ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO
– JUÍZOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o não reconhecimento da reincidência na fase de conhecimento não impede a aplicação dos seus efeitos na fase executória.”
(N.U 0001577-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO PARA FINS DE CÁLCULO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PATAMARDE 1/3 (UM TERÇO) – INSUBSISTÊNCIA – REEDUCANDO REINCIDENTE –
AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE ACOMPANHA O CONDENADO DURANTE TODA A EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE DO STJ
.
Matéria exaustivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça e entendimento com o qual se alinha essa egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o fato de, na sentença condenatória não constar a agravante da reincidência , não obsta que, em sede de Execução Penal , a circunstância seja reconhecida, para fins de se fixar as frações de cumprimento de pena necessárias ao livramento condicional, consoante permissivo do art. 66, III, “e”, da LEP
. Recurso desprovido”
(N.U. 0002695-02.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019). Grifei.

Na mesma acepção, imperativo consignar o entendimento firmado no âmbito da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Juízo da execução penal não está adstrito ao emprego dado pelo Juízo do conhecimento aos registros criminais que ensejariam a reincidência do apenado, de modo que, a despeito do emprego de tais anotações somente na primeira fase da dosimetria da pena, nada impede seu uso para avaliação das condições pessoais do sentenciado no que tange à concessão de benefícios executórios
. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 402.824/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) – Grifei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFRONTA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.
2. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a condenação com trânsito em julgado, que o réu possui, embora tenha sido usada pelo Juiz sentenciante para agravar a pena-base a título de maus antecedentes, foi utilizada pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime. Inexiste, no caso, reformatio in pejus ou afronta à coisa julgada
. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) – Destaquei.

Sendo assim, devidamente comprovada a reincidência do agravante
José Gustavo da Silva
, e não existindo óbice ao seu reconhecimento pelo Juízo da Execução Penal, de rigor a preservação da r. decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo recuperando
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.o 1311-58.2016.811.0042, por meio da qual reconheceu a reincidência em face do ora agravante e readequou as frações para obtenção do livramento condicional e da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020